Tribunal: TJBA
Processo: 8100759-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100759-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: COMERCIAL DE PETROLEO RIBEIRO ARAUJO LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ALBERTO CARLOS BORGES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PROCESSO POR HOMOLOGAR TRANSAÇÃO. CASO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8040873-17.2025.8.05.0000, em que é apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e em que é apelada o COMERCIAL DE PETROLEO RIBEIRO ARAUJO LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos da certidão de julgamento.

21

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça